Tribunal: STF
Processo: RHC 155752
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcio Adriano dos Santos do Nascimento interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE ACOLHIMENTO E ORIENTAÇÃO DA VEPEMA/DF. CARACTERIZAÇÃO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, DEVIDO AO CÔMPUTO DE 2 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DA PRESCRIÇÃO A SER REALIZADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO, ANTE A SUPERVENIENTE CONSTATAÇÃO DE QUE O PACIENTE RESPONDE A OUTRO PROCESSO POR CRIME DE ROUBO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Não se desconhece o fato de que o início do cumprimento da pena restritiva de direitos ocorre na data de comparecimento do executando à instituição designada pelo juízo das execuções, configurando, então, marco interruptivo da prescrição. 



    2. Não obstante, a atividade realizada pelo sentenciado, referente a comparecimento a grupo de acolhimento e orientação na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal, implicou no desconto de duas horas da prestação de serviços à comunidade, circunstância que, consoante orientação firmada por esta Corte, configura o efetivo início do cumprimento da pena, interrompendo a prescrição da pretensão executória. 



    3. In casu, a aferição da prescrição deverá ser realizada pelo juízo das execuções penais, tendo em vista a superveniente constatação, pelo Tribunal de origem, de que o ora paciente responde a outro processo por crime de roubo, praticado, em tese, enquanto cumpria a pena restritiva de direitos de que tratam os presentes autos. 



    4. Agravo regimental improvido. 



    (HC 413.273 AgRg, ministro Nefi Cordeiro)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado: 



    Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de reconhecimento da prescrição executória. 1. Nos termos do inc. V do art. 117 do CP, a cientificação do condenado quanto ao modo como será executada a pena, privativa de liberdade ou restritiva de direitos, interrompe a prescrição, pois tem-se ato estatal inequívoco do exercício da pretensão executória. 2. Pelo desprovimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem não reconheceu a prescrição da pretensão executória por possuir entendimento de que o comparecimento do sentenciado a Grupo de Acolhimento e Orientação na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Distrito Federal configura como marco interruptivo da prescrição executória, uma vez que enseja o abatimento de duas horas da pena referente à prestação de serviços à comunidade. 



    Nessa perspectiva, como consignado na decisão recorrida, a interrupção da prescrição da pretensão executória não decorreu do mero comparecimento do recorrente a grupo de acolhimento e orientação na Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas do DF, mas sim do fato de ter implicado cumprimento efetivo da pena aplicada:



     



    Na espécie, verifico que o recorrente compareceu à orientação pela Seção Psicossocial no dia 25/03/2015, por motivo de descumprimento da pena. 



    Desse modo, considerando que o comparecimento ao ato judicial é equivalente ao cumprimento efetivo de 2 (duas) horas de prestação de serviços à comunidade ou a 5% (cinco por cento) do valor de 1 (uma) parcela da prestação pecuniária, esta última data (25/3/2015) configura a continuação do cumprimento da pena, constituindo-se em marco interruptivo da prescrição, nos exatos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal. (com meus grifos)



    Além disso, o desconto de duas horas da pena de prestação de serviço à comunidade vai de encontro com a própria essência da prescrição da pretensão executória, qual seja, a inércia estatal para a promoção da execução da pena decretada. 



    Com efeito, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, a execução da pena restritiva de direito não pode ficar ao alvedrio do condenado, sobretudo quando este se furta de comparecer ao local anteriormente estabelecido para o cumprimento da pena. 



    Por oportuno, cito excerto do parecer: 



    Resta evidente que o recorrente foi cientificando pelo Estado quanto à entidade, aos dias e ao horário em que deveria cumprir a pena alternativa. 



    Isso já é ato estatal que interrompe a prescrição executória, pois o inc. V do art. 117 não se refere apenas a efetivo cumprimento da pena, mas a todo ato estatal que demonstre expressamente que o Estado iniciou a fase de execução, a exemplo de decisão que determina expedição de mandado de prisão. 



    E isso ganha especial relevo em sede de restritivas de direitos, pois para dar ensejo à prescrição, bastaria que o condenado não cumprisse as medidas e viesse ao JEP aduzir que a pena nunca foi cumprida e prescreveu. Isso seria total subversão do sistema executório penal, que visa a punir e a prevenir condutas socialmente danosas e a ressocializar o agente de tais condutas. 



    Desse modo, não viola o art. 117, inciso V, do Código Penal, tampouco o art. 149, §2°, da Lei de Execução Penal, o ato estatal que, visando promover a execução da pena restritiva de direito concernente à prestação de serviços à comunidade, além de certificar o modo de cumprimento da pena, simultaneamente, computa como horas de pena cumprida.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente